Tribunal: STF
Processo: RE 1582081
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. COBRANÇA SOBRE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALEGADO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E FISCALIZAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. RECONHECIMENTO DA INVALIDADE DA COBRANÇA. PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Taxa de Licenciamento e Renovação Anual da Estação Rádio Base. Embargos à Execução. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da Executada. Cobrança de taxa decorrente de atividade fiscalizatória do uso e ocupação do solo por ERB, que observa competência prevista no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal. Lei 2.003/07, do Município de Itaboraí que instituiu a cobrança decorrente dessa atividade fiscalizatória. Julgamento do RE 776.594- SP, como repercussão geral (Tema 919), no qual o E. STF consignou a possibilidade de cobrança de taxa, tanto pela União, quanto pelos Municípios, de acordo com as competências definidas no texto constitucional. Precedentes desta Corte. Modulação de efeitos da decisão pelo E. STF ressalvando as ações ajuizadas até 07/12/2022, de modo que inaplicável o precedente vinculante à cobrança contra a qual se insurge a embargante. Manutenção da sentença recorrida. RECURSO DESPROVIDO." (e-doc. 144).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 158).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI; 22, inc. IV; 145, § 1º e 2º; e 150, inc. IV, da Constituição da República. Afirma que “o Município de Itaboraí, ora Recorrido, não poderia exigir taxa com base no exercício de poder de polícia para fiscalização da atividade da Recorrente, uma vez que esta fiscalização está fora de sua esfera de competência”. Alega que “a interpretação dada pelo TJRJ aos termos da modulação dos efeitos consignados no acórdão proferido no Tema 919/STF está equivocada” (e-doc. 163).

4. A Vice-Presidência da Corte de origem devolveu os autos à Câmara de origem, para realização de eventual exercício do juízo de retratação à luz dos Temas RG nº 919 e nº 1.235 (e-doc. 180). A Câmara de origem, em sequência, manteve seu acórdão (e-doc. 195).

É o relatório. 

Decido.

5. O recurso merece prosperar.

6. No acórdão recorrido já se analisou a questão da aplicabilidade dos Temas RG nº 919 e nº 1.235, dessa forma, não se faz necessário determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.

7. A discussão central dos presentes autos refere-se à cobrança de taxa de licenciamento anual de antenas de telecomunicação instaladas no Município recorrido com fundamento na Lei municipal nº 2003, de 2007, do Município de Itaboraí, que “disciplina a implantação de infra-estruturas de suporte e a instalação de estações de telecomunicações no município de Itaboraí e dá outras providências”.

8. Compulsando os autos, especialmente em virtude da divergência inaugurada pelo Decano, o eminente Ministro Gilmar Mendes, verifico que o caso muito se assemelha àquele recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.323.070-RG/SP, Tema nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”
(ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema RG nº 1.235, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022).

9. Cumpre destacar que, incólume a competência municipal para fiscalização da ocupação e uso do solo urbano, no que se inclui, eventualmente, a instalação de antenas além de outros equipamentos urbanos, não é dado à municipalidade, sob a justificativa de fiscalizar “a higiene, saúde, segurança, moralidade e sossego públicos” imiscuir-se na competência federal em fiscalizar os serviços de telecomunicações, como bem se dirimiu no julgamento do Tema RG nº 919:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).

10. Bem lembrou o ilustre Decano desta Suprema Corte, o julgamento de sua relatoria na ADI nº 7.321/AL, também nesse sentido:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.”
(ADI nº 7.321/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 04/08/2023).

11. No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou legítima a cobrança pelo Município da taxa de licença, funcionamento e localização sobre estação de rádio base da empresa ora recorrente, ao fundamento de que a exação tem por base o poder de polícia da municipalidade. Ao assim decidir, no acórdão recorrido, divergiu-se da tese fixada nos Temas nº 919 e nº 1.235 acima mencionados.

12. Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos, todos contrários às pretensões do Município ora recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE PELO MUNICÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios não têm competência para regulamentar a instalação de estações de rádio base, bem como para instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título do regular exercício do poder de polícia. II – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.063/SP, DJe 2/2/2024, consignou que “[s]ão inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações”. III – Agravo ao qual se nega provimento.”
(RE nº 1.544.697-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 06/08/2025, p. 08/08/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 261, 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 1.510.473-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 12/12/2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. No presente caso, o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2013, em embargos à execução, de modo que se lhe aplica o precedente. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.503.689-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 12/11/2024).

13. Assim, entendo que sobressai, de fato, a ingerência da Administração municipal sobre a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

14. Posto isso, e diante do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento — ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação, o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo, em 17/03/2016,  por meio de embargos à execução (e-doc. 3) —, conclui-se que no acórdão recorrido decidiu-se em desarmonia com a jurisprudência deste STF.

15. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido nos paradigmas, o RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, e ARE nº 1.370.232/SP, Tema RG nº 1.235, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial relativo à anulação dos lançamentos questionados. Invertam-se os ônus sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator